Tribunal: TJPA
Processo: 0004135-08.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004135-08.2018.8.14.0051

APELANTE: ANAILSON SILVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, IV,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, NO QUE TANGE A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR ENTENDER QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SÃO FAVORÁVEIS AO RÉU. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Dosimetria penal revista, na esteira do parecer ministerial. Circunstância judicial da culpabilidade considerada neutra, por já fazer parte do próprio tipo penal incriminador. Pena base redefinida para importe menor, assim como a pena final.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Anailson Silveira da Silva
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou
à pena de 15 (quinze) anos de reclusão

pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, IV,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, constante à ID 7497118, de forma sintética,
que, no dia 29 de janeiro de 2018, pelo período da noite, por volta de 19h, na residência da vítima Oziele Lima Gomes, na Comunidade Traira I, Região do Lago Grande, Zona Rural, município de Santarém, o Denunciado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um tiro, com uma espingarda calibre 16, na ofendida Oziele Lima Gomes, ocasionado seu óbito.

Em 03 de março de 2020 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 7497134 e ss.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, por violação do art. 121,
§ 2º, IV, do
CPB.

Inconformado, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 7497150,
que esta Corte de Justiça proceda a reanálise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, por entender a defesa que o magistrado a quo as valorou erroneamente, devendo a pena ser imposta levando-se em consideração a razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que a circunstância judicial da culpabilidade não seja valorada desfavorável ao denunciado, mantendo-se os demais termos da decisão guerreada.

É o relatório.

À d. Revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que esta Corte de Justiça deve proceder a reanálise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, por entender a defesa que o magistrado a quo as valorou erroneamente, devendo a pena ser imposta levando-se em consideração a razão de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

A dosimetria penal procedia pelo juiz a quo, ID 7497147, foi formulada nos seguintes termos
:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser
reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade
, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime disparando um tiro certeiro na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, sendo isso no meu entender favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social praticando; Quanto aos motivos considerando que isso não foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o delito, mas considerando que o próprio réu confessou que matou a vítima por encomenda, entendo isso torpe e desfavorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como houve seu acolhimento como qualificadora, entendo isso favorável ao réu; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma mulher jovem, mãe, veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais
fixo a pena base
no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, ou seja,
em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Na segunda fase
verifico a presença da atenuante da confissão
(CP, artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificar os fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 15 (quinze) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ANAILSON SILVEIRA DA SILVA fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No caso em estudo, analisando a dosimetria ao norte delineada, entendo que as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase dosimétrica foram valoradas de forma idônea e com a devida fundamentação necessária, com exceção da circunstância da culpabilidade que, no mesmo raciocínio esposado pelo Douto Procurador de Justiça, em sua manifestação ministerial, mostra-se que a valoração dada pela autoridade sentenciante é a mesma presente no próprio tipo penal, não podendo ser valorada negativamente.

Por esta razão, necessário se faz redefinir a pena base do recorrente, considerando a culpabilidade como circunstância neutra, impondo a pena base no importe de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na segunda fase, mostra-se presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, assim como foi afirmado na sentença recorrida, motivo este que decoto três anos da pena imposta, como também foi procedido no primeiro grau de jurisdição,
aplicando a pena intermediária de 14 (quatorze) anos de reclusão, pena esta que torno definitiva
, por inexistirem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

A reprimenda deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024